Tribunal: TJDFT
Processo: 0037040-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO 1. Cumpra a Secretaria da Coorpre o despacho de fls. 37/38 do ID 8266864, oficiando-se ao Juízo Fazendário acerca da real situação das requisições expedidas para os precatórios 0037040-88.2016.8.07.0000 e 0037041-73.2016.8.07.0000. 2. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios